Tribunal: STF
Processo: ARE 1464120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CALIBRE .9MM. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14, DA LEI DE ARMAS. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. ARTS. 383 E 617, DO CPP. POSSIBILIDADE. FATO QUE SE AMOLDA AO DELITO DO ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI 10.826/03. CAPITULAÇÃO LEGAL ALTERADA DE OFÍCIO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO IRRETOCÁVEL.



    I - Não remanescem dúvidas acerca do ocorrido e sua autoria, imputada ao réu. Não havendo, outrossim, nenhuma excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade incidindo na espécie, o delito cometido permanece íntegro, pelo que vai mantida a condenação.



    II - Inviável a desclassificação para o delito do art. 14, da Lei 10.826/03. Em que pese o calibre .9mm tenha sido desclassificado para a categoria de uso permitido, verifica-se que o fato delituoso passou a se enquadrar em outro tipo penal, qual seja, o do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, porquanto a arma de fogo apresentava o número de série removido. O Estatuto do Desarmamento equiparou as armas de fogo com numeração suprimida ou adulterada àquelas de uso restrito.



    III - Hipótese de emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, providência cabível, consoante dispõe arts. 383 e 617, do CPP. Manutenção dos fatos contidos na denúncia, apenas atribuindo-lhes tipificação diversa. Apenamento não modificado, diante da equivalência das penas abstratamente cominadas aos delitos em questão.



    DE OFÍCIO, ALTERADA A CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO PARA O ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI 10.826/03.



    NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quando do julgamento do apelo defensivo, destaquei que os autos forneciam elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do acusado, dentre eles: os documentos que integraram o inquérito policial, o laudo pericial e os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo - do que se conclui que o silêncio do acusado não foi valorado em seu desfavor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente